Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - A desconsideração da personalidade é medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure a utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados).

2 – No âmbito do art. 50 do Código Civil de 2002, o qual consagrou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida pressupõe o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

3. Como no caso é aplicável a teoria maior da desconsideração - por se cuidar de relação jurídica submetida ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor -, a mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito, por si só, não autoriza a pretensão do agravante. Para tanto, seria necessária a satisfação de um dos requisitos autorizadores da desconsideração previsto no artigo 50 do Código Civil, cujo ônus ele não se desincumbiu.

4 – “O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados, o que não se verifica nos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados nesse sentido.” (Acórdão 1231336, 07138366620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5 – Recurso conhecido e não provido.